Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-93.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 16 DA LEI FEDERAL No 7.394/1985. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 704/2001. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO NORMATIVA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de necessidade de aplicação da Lei municipal no caso em análise.
2. Recurso do servidor público para reformar a sentença sob o fundamento de deve ser aplicado no caso em tela o percentual de 40% (quarenta por cento), calculado sob o salário normativo a título de insalubridade, ao invés do percentual 6% (seis por cento), calculado sob o vencimento base da remuneração do servidor.
3. Existindo Lei municipal regulamentando a carreira dos servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal.
4. Autonomia legislativa municipal, prevista no art. 18 da CF/88. 5. Sendo uma profissão devidamente regulamentada no âmbito municipal e a carga horária uma das condições para o seu exercício, omissa a lei local, não pode ser exigida a aplicação da Lei Federal.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006962-93.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OLANDA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 755.755.749-20 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023